Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A embargante suscita erro de fato e omissões no acórdão, pois este não teria observado que o Tema 792/STF não se aplica na espécie; que a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e consiste em ato constitucional, com aplicação imediata; e que o agravo de instrumento é a via correta para tratar da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020.

2. Assiste razão à embargante, diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da inaplicabilidade do Tema 792/STF, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.